Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-09.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-09.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: DAIANE CARNEIRO VIEIRA

Advogado(s)
:
JOVENTINO SAMPAIO SANTANA, LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012
E 13º SALÁRIO DO MESMO ANO
. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora/
Apelante
recorre no id. 35508025
aduzindo que a parte autora não comprovou o alegado.
Pugna
, ao final,
pelo
conhecimento e provimento do apelo para a reforma da sentença recorrida para julgar a ação improcedente.

2.
Da detida análise dos autos, apura-se que a Apelada é servidora pública municipal, efetiva, inexistindo notícias sobre faltas ou possível abandono de cargo, o que afasta a possibilidade, mesmo que em tese, de que a servidora pudesse não ter laborado no período, sendo que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2012
e do 13º salário do mesmo ano
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-09.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada DAIANE CARNEIRO VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.